Tribunal: TJBA
Processo: 8049735-45.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049735-45.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: LUIZ ANTONIO ALVES DOS SANTOS e outros (18)

Advogado(s)
:
MARIA CRISTINA COSTA DA ROCHA, MARIA TEREZA COSTA DA ROCHA, WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO SOBRE DECISÃO JUDICIAL QUE TERIA RECONHECIDO ADESÃO AO ACORDO GAP. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão unânime da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que negou provimento ao Agravo Interno interposto para impugnar decisão
monocrática
que, por sua vez, negara seguimento ao Agravo de Instrumento. No agravo originário, o Estado contestava o cumprimento de sentença referente ao reajuste de 34,06% nos soldos de policiais militares da Bahia, alegando a inexigibilidade do título judicial, à luz do Tema 984 do STF. Os embargos apontam omissão quanto à suposta relevância da decisão proferida nos embargos à execução nº 0309032-79.2016.8.05.0001, que teria reconhecido adesão ao acordo GAP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão por não se manifestar sobre decisão que teria reconhecido adesão dos exequentes ao acordo GAP, supostamente apta a obstar o cumprimento da sentença.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.
A omissão apontada não se verifica,
pois
o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão central relativa à inexigibilidade do título, afastando a retroação da tese firmada no Tema 984 do STF à luz da coisa julgada material, conforme entendimento do próprio STF no Tema 360.

4.

É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que o julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, desde que encontre fundamento suficiente para a decisão, como ocorreu no caso concreto.

5
.
Os embargos opostos revelam-se como mera tentativa de
rediscussão
do mérito já apreciado, o que é vedado na via dos embargos de declaração, caracterizando desvio de finalidade
recursal
.

6
.
A decisão embargada encontra-se clara, coerente e devidamente fundamentada, inexistindo qualquer dos vícios que autorizariam a interposição de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 1.022, 1.025 e 1.026; CF/1988,
art
. 5º, XXXVI.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema 360, Plenário; STJ,
AgInt
no
AREsp
2672175/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19.02.2025,
DJe
24.02.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
2593630/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 26.08.2024,
DJe
28.08.2024; TJBA,
EDcl
no AI 8013889-98.2022.8.05.0000.1, Rel. Des. Cássio Miranda, j. 15.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8049735-45.2023.8.05.0000
, em que figuram como
embarg
ante ESTADO DA BAHIA e como
embargado
LUIZ ANTONIO ALVES DOS SANTOS e outros (18).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,
data
registrada
em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(RRD7)